Tribunal: TJDFT
Processo: 0718433-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM. CANCELAMENTO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Recorrente, condenando a Recorrida a lhe restituir o valor de R$1.758,32 (mil e setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriu passagem com destino a Maceió/AL, que a viagem era para comemorar a sua lua de mel, que dias depois foi surpreendida com a notícia sobre a situação financeira precária da Recorrida e que tentou receber o reembolso, mas não obteve sucesso.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 58067958).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que sofreu abalo psicológico pela impossibilidade de fazer a viagem de lua de mel. Aduz que a Recorrida agiu de má-fé e que nunca recebeu dela qualquer notificação. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que não há comprovação da ocorrência do dano moral e defende a manutenção da sentença.

7. A relação é de consumo e a ela se aplica as regras do CDC.

8. A despeito de estar constatada a falha no serviço prestado pela Recorrida, não se trata de hipótese de dano moral presumido, de modo que cabia à Recorrente fazer prova do dano extrapatrimonial que alega ter sofrido, o que não se constata da análise dos autos, pois nem da narração dos fatos se presume a ocorrência de situação que suplantaria os limites do mero aborrecimento.

9. Logo, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de provar que a conduta da Recorrida ensejou em ofensa aos direitos da sua personalidade, acertada a conclusão a que se chegou o Juízo de origem quanto a improcedência do pedido de indenização. Afinal, a Recorrente nem mesmo comprovou que celebrou casamento em data imediatamente anterior à viagem pretendida, e que, portanto, o cancelamento da viagem teria causado a frustração de sua lua de mel.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.